Tribunal: STF
Processo: CA 23
Classe: CA
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-14
Data de publicação: 1985-03-14

Ementa:
- CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NO CASO NÃO SE COGITA DE LITIGIO DERIVADO
DO FORNECIMENTO DE CANA, NOS TERMOS DO ART. 99 C/C O ART. 1º, DO
DEC.-LEI Nº 3.855/41. HÁ, SIM, AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL BASEADA
EM INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, SEM VINCULO COM O
FORNECIMENTO DE CANA DE ACUCAR. ADEMAIS, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO
ARRENDAMENTO EM CAUSA SOMENTE FOI FORMULADO EM 08.04.81, QUANDO O
PRAZO CONTRATUAL EXPIRARA A 1.05.80. CONHECIMENTO DO CONFLITO E
DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE
QUIPAPÁ, PERNAMBUCO.